Tribunal: CARF
Processo: 13603.901797/2012-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Semíramis de Oliveira Duro
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2022-02-10

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13603.901797/2012-69
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-011.613 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de dezembro de 2021
Recorrente
FIAT AUTOMOVEIS SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/03/2010
PEDIDO DE RESSARCIMENTO DO IPI. ART.11 DA LEI N° 9.779/1999.
EMPRESA COMERCIAL. IMPOSSIBILIDADE.
O pedido de ressarcimento de saldo credor de IPI referente a créditos apurados
segundo o art. 11 da Lei 9.799/1999 só é legítimo se calculado sobre aquisições
de matérias-primas, produtos intermediários e materiais de embalagem
aplicados em processo industrial do próprio estabelecimento adquirente ou em
industrialização por encomenda com o retorno do produto resultante ao
remetente, restando afastada qualquer possibilidade de aproveitamento do
benefício fiscal em empresa que apenas os comercializa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro - Relatora
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros Ari Vendramini,
Semíramis de Oliveira Duro, Marco Antonio Marinho Nunes, Sabrina Coutinho Barbosa
(suplente convocada), José Adão Vitorino de Morais, Juciléia de Souza Lima, Marcelo Costa
Marques d’ Oliveira (suplente convocado) e Liziane Angelotti Meira (Presidente).
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da decisão recorrida:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13603.901797/2012-69
Fl. 467
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-011.613 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.901797/2012-69

O interessado apresentou a manifestação de inconformidade tempestiva das
fls.313 a 325, protocolizada em 6 de maio de 2013, firmada por seu representante
legal, credenciado pelos documentos das fls.326 a 332, contestando o Despacho
Decisório Eletrônico (DDE) n° de Rastreamento 048869246, da fl. 309, emitido em 4
de abril de 2013 pela Delegacia da Receita Federal do Brasil em Contagem. A ciência
do DDE ocorreu em 17 de abril de 2013, segundo consta na fl. 312.
O DDE objeto da inconformidade não reconheceu o crédito demonstrado no
Pedido Eletrônico de Restituição ou Ressarcimento e Declaração de Compensação
(PER/DCOMP) n° 18418.30722.220410.1.1.010003, em que foi solicitado/utilizado, a
título de ressarcimento do IPI, referente ao 1° Trimestre/2010, o valor de R$
443.644,19, pela constatação de que o saldo credor passível de ressarcimento é
inferior ao valor pleiteado, tendo em vista a ocorrência de reclassificação de créditos
passíveis de ressarcimento para não passíveis de ressarcimento. Como consequência,
no mesmo DDE, a compensação declarada no PER/DCOMP no
18539.03100.220410.1.3.014015 não foi homologada por inexistência de crédito a
compensar com os débitos informados.
Em sua manifestação de inconformidade, a recorrente inicia afirmando a
tempestividade da apresentação de sua peça recursal, indicando a DRJ de Juiz de Fora
como unidade julgadora do contencioso, conforme a legislação vigente à época (Port.
RFB no 1.916/2010), e informando não haver concorrência com a esfera judicial em
relação ao discutido no contencioso.
Quanto ao Despacho Decisório, uma vez que as razões do indeferimento do
crédito ali pleiteado residem em uma ação fiscal vinculada ao Mandado de
Procedimento Fiscal (MPF) no 06.1.10.00.2012001510, que implicou a reclassificação
de créditos de ressarcíveis para não ressarcíveis, seus argumentos estão dirigidos a
contrapor os fundamentos e a conclusão daquela ação fiscal.
Transcrevo a seguir para maior fidelidade (destaques no original):
“Em suma, alegou a Fiscalização que, para fins de ressarcimento/compensação
do saldo credor de IPI decorrente da aquisição de matéria-prima, produto
intermediário e material de embalagem, tais insumos devem ser empregados na
industrialização realizada pelo próprio estabelecimento adquirente, o que não seria o
caso da Impugnante.
Com o devido respeito ao trabalho fiscal, ele não se coaduna com a correta e
adequada interpretação da legislação do IPI, bem como contraria o entendimento da
própria RFB, manifestado em diversas soluções de consulta, e de DRJs e do CARF,
conforme decisões colacionadas adiante.
Demonstrar-se-á, nos tópicos seguintes, que a legislação de regência não exige
que, para fins de ressarcimento/compensação, os insumos que geraram o saldo credor
do IPI sejam aplicados, exclusivamente, no processo industrial realizado no próprio
estabelecimento adquirente. Não havia razões, assim, para que os assinalados
PER/DCOMPs não fossem integralmente deferidos/homologados”.
Também solicita o julgamento conjunto de todos os casos relacionados ao
mesmo procedimento fiscal.
A seguir passa a detalhar o procedimento fiscal, e os argumentos utilizados até a
conclusão de que os créditos de entradas de bobinas de chapas de aço pelo
estabelecimento filial poderiam ser usados na compensação com débitos do próprio
Fl. 468
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-011.613 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.901797/2012-69

imposto, mas não compor o saldo credor ressarcível, uma vez que a industrialização
não se deu no próprio estabelecimento, pois essas bobinas saíam do estabelecimento
sem modificações.
Acrescentou também (destaques no original):
“Diante do exposto acima, pode-se afirmar que o objetivo da presente
impugnação é demonstrar se a lei, de fato, exige que a MP, o PI ou o ME que
geraram o saldo credor do IPI devem ser aplicados, exclusivamente, na
industrialização realizada pelo próprio estabelecimento adquirente. É dizer, discute-
se nos presentes autos se os estabelecimentos equiparados ao industrial, como é o
caso da Impugnante, que enviam bens de produção para industrialização em outros
estabelecimentos, podem utilizar o saldo credor de IPI advindo da aquisição de tais
insumos para ressarcimento/compensação ou se este crédito deve apenas ser
registrado em sua escrita fiscal (para futuros confrontos com débitos de IPI).
Discorre sobre o art. 11 da Lei no 9.779/99, argumentando que, em momento
algum, a lei estabelece que o uso dos insumos previstos deva se dar no próprio
estabelecimento do adquirente, mas, sim, em um processo de industrialização, sem
precisar o momento.
Apresenta um julgado do CARF, cujo teor do acórdão é similar ao seu
entendimento (CARF, Terceira Seção de Julgamento, Acórdão no 3401001.771,
publicado em 26/02/13), quanto a não ser necessário que o processo de
industrialização se dê no próprio estabelecimento adquirente.
Cita o art. 4o da IN SRF no 33/99, que inclui o estabelecimento equiparado a
industrial entre os que podem fazer uso do saldo credor do IPI nos moldes do art. 11
da Lei no 9.779/99, e dali defendeu que, como os estabelecimentos equiparados a
industrial não poderiam realizar industrialização eles próprios, seria óbvio (sic) que
não se exige que os insumos passíveis de gerar o crédito sejam aplicados, unicamente,
em processo industrial realizado no próprio estabelecimento adquirente.
Prossegue trazendo argumento em seu favor extraído do já citado acórdão do
CARF, bem como excertos de ementas de soluções de consultas proferidas no âmbito
da RFB e de um acórdão da DRJ Ribeirão Preto, que citam os estabelecimentos
equiparados a industriais entre os que podem enquadrar-se no art. 11 da Lei no
9.779/99.
Ao final, solicita:
1. o julgamento da presente manifestação com as demais relativas a mesma ação
fiscal;
2. o reconhecimento do seu direito ao ressarcimento e a compensação do saldo
credor de IPI objeto dos PER/DCOMP indeferidos/não homologados.
A 3a Turma da DRJ/POA, acórdão n° 10-046.132, negou provimento ao apelo,
com decisão assim ementada:
RESSARCIMENTO. CRÉDITOS DE IPI. MP, PI E ME APLICADOS NA
INDUSTRIALIZAÇÃO.
Os créditos de IPI decorrentes da aquisição de matéria prima, produto intermediário e
material de embalagem são classificados como passíveis de ressarcimento se forem
Fl. 469
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-011.613 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.901797/2012-69

aplicados na industrialização pelo estabelecimento industrial, ou, no caso de equiparado
a industrial, quando enviados para industrialização com o retorno do produto resultante
ao remetente, desde que observados os requisitos da legislação.
Em recurso voluntário, a empresa reitera os fundamentos de sua defesa anterior,
inclui argumento de violação de critério jurídico pela DRJ.
Ao final, requer o provimento do recurso e a homologação total das
compensações.
É o relatório.
Voto
Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, Relatora.
O recurso voluntário reúne os pressupostos legais de interposição, devendo ser
conhecido.
Conforme relatado, está-se diante de pedido de ressarcimento de saldo credor de
IPI referente a créditos apurados com base na Lei no 9.779/1999, art. 11:
Art. 11. O saldo credor do Imposto sobre Produtos Industrializados IPI, acumulado em
cada trimestre-calendário, decorrente de aquisição de matéria-prima, produto
intermediário e material de embalagem, aplicados na industrialização, inclusive de
produto isento ou tributado à alíquota zero, que o contribuinte não puder compensar
com o IPI devido na saída de outros produtos, poderá ser utilizado de conformidade
com o disposto nos arts. 73 e 74 da Lei no 9.430, de 1996, observadas normas expedidas
pela Secretaria da Receita Federal SRF, do Ministério da Fazenda.
Defende a Recorrente que são apenas três os requisitos para o enquadramento no
art. 11 da Lei n° 9.779/1999: (a) aquisição de insumos tributados, (b) industrialização desses
insumos e (c) acúmulo dos créditos decorrentes desses insumos. E, em sua integral observância,
não há qualquer risco de o ressarcimento/compensação de créditos de IPI ser feito por quem não
detinha o crédito. Assim, sustenta que as suas operações se enquadram na hipótese legal, pois:
- A filial da Recorrente adquire insumos tributados de fornecedores;
- A filial da Recorrente em seguida transfere os insumos para a Ferrolene S/A sem
débito do IPI (com suspensão, nos termos do art. 42, VI, do RIPI/2002), para que sejam
industrializados. Nessa nota fiscal, a filial da Recorrente já faz a observação que o produto
industrializado devera ser entregue diretamente à matriz;
- Ao mesmo tempo em que emite o documento fiscal anterior, a filial da
Recorrente também expede nota fiscal para a matriz, sem débito do imposto (com suspensão, nos
termos do art. 42, X, do RIPI/2002), para dar saída simbólica aos insumos, já que o produto
industrializado será enviado diretamente pela Ferrolene S/A;
- A Ferrolene S/A remete as mercadorias industrializadas para a matriz com
destaque do IPI apenas em relação aos produtos que incorpora ao processo.
Fl. 470
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-011.613 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.901797/2012-69

A despeito de suas alegações, entendo que não há razão nos argumentos.
Impera para o IPI, a regra da autonomia dos estabelecimentos (art. 51, do CTN),
ao passo que o fato gerador do IPI é a saída do estabelecimento industrial ou a ele equiparado
(art. 46, inc. II, c/c art. 51, II, do CTN). Dessa forma, a análise do crédito passa pela verificação
da operação de industrialização pela filial e não pela matriz, ainda que o pedido de ressarcimento
tenha sido feito pelo estabelecimento matriz, em relação a créditos apurados pelo
estabelecimento filial.
Como visto, o art. 11 da Lei n° 9.779/1999 estabelece que o saldo credor do IPI
passível de ressarcimento (nos termos do art. 73 e 74 da Lei 9.430/1996) é aquele composto por
créditos de aquisição de matéria-prima, produto intermediário e material de embalagem,
aplicados na industrialização.
Industrialização é qualquer operação que modifique a natureza, o funcionamento,
o acabamento, a apresentação ou a finalidade do produto, ou o aperfeiçoe para consumo, nos
termos dos art. 3° e 4° do RIPI/2002.
A própria definição de industrialização implica que o produto submetido a
qualquer processo industrial sofra algum tipo de modificação. Como decorrência lógica, não há
falar-se na entrada de matéria-prima, produto intermediário ou material de embalagem e a
posterior saída do estabelecimento industrial ou equiparado da mesma forma como entrou.
Dessa forma, obviamente, “destinados à industrialização” significa que a
industrialização deve ser feita pelo próprio estabelecimento ou por sua encomenda, sem que isso
represente qualquer novo requisito de fruição do benefício fiscal. Ocorre que, no caso em
análise, a filial não é industrial e, tampouco, a encomendante na industrialização por encomenda,
sendo equiparada a estabelecimento industrial por opção:
RIPI/2002
Estabelecimentos Equiparados a Industrial
Art. 9o Equiparam-se a estabelecimento industrial:
(...)
IV- os estabelecimentos comerciais de produtos cuja industrialização haja sido
realizada por outro estabelecimento da mesma firma ou de terceiro, mediante a
remessa, por eles efetuada, de matérias-primas, produtos intermediários,
embalagens, recipientes, moldes, matrizes ou modelos;
A filial 0009 da FIAT é equiparada a industrial por opção, porque é
estabelecimento comercial. Compra para estocagem bobinas de chapas de aço e as remete para a
Ferrolene S/A, que as industrializa. Após a remessa, não há retorno ao estabelecimento da filial,
pois a Ferrolene S/A envia o blank (produto industrializado com as bobinas de chapas)
diretamente para o estabelecimento matriz da FIAT.
Os produtos resultantes do processo de industrialização (corte das bobinas) pela
Ferrolene S/A não retornaram para o estabelecimento filial, simplesmente porque não é a
encomendante. A industrialização por encomenda é da própria matriz.
Fl. 471
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-011.613 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.901797/2012-69

Não houve qualquer inovação pela DRJ no entendimento sobre o alcance do
disposto no art. 11 da Lei 9.779/1999: não houve industrialização, mas sim comercialização,
por isso não há espaço para aplicação do benefício fiscal.
Cumpre ressaltar que não se afasta a sistemática da não cumulatividade do IPI em
si, mas se nega o aproveitamento do saldo credor na forma prevista no art. 11.
Dessarte, identificar a operação de industrialização e a operação comercial
permite aferir quais créditos são passíveis de ressarcimento nos termos do art. 11 da Lei no
9.779/1999 e quais podem ser compensados apenas com o IPI das saídas, na sistemática da não
cumulatividade.
A conclusão de que para o estabelecimento filial da FIAT fazer jus à utilização do
saldo credor do IPI, nos termos do art. 11 da Lei no 9.779/1999, deveria ele próprio ter realizado
o processo industrial e não dar saída do mesmo produto que deu entrada com o respectivo
crédito, não implica em novo critério de análise ou alteração de critério jurídico (art. 146, do
CTN). Trata-se simplesmente da correta intepretação da legislação do IPI citada acima.
Dessa forma, correto o indeferimento do crédito pleiteado.
Conclusão
Do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro, Relatora

Fl. 472
DF CARF MF
Documento nato-digital